Tribunal: STF
Processo: HC 238393
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 34-37):



    [...]



    A paciente foi presa preventivamente em 16/3/2023, sendo denunciada pela suposta prática dos delitos constantes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Neste writ, o impetrante alega ausência de fundamentos para a custódia preventiva, bem como defende a sua substituição por prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, requerendo a sua liberdade provisória.



    Inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível o seu exame do writ pelo relator, in limine, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Extrai-se da decisão que decretou a custódia extrema (fl. 700):



    [...] Para além disso, vislumbro nos autos o fumus comissi delicti, especialmente diante do conteúdo do parecer no sentido de que: ‘a autoridade policial representante demonstrou a materialidade dos crimes (fumus delicti) de tráfico de drogas e associação para o tráfico ao degravar conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial e constatar que o grupo liderado por JOSÉ ADELISON DA SILVA SANTOS se associou, para prática reiterada, de tráfico de drogas na cidade de Medeiros Neto-BA’.



    A autoridade policial narra e descreve, com minúcia, a participação de cada um dos denunciados na empreitada que, nos termos do relatório de investigação da polícia, resultaria da atuação de grupo com maiores abrangências e responsável pela maior parte da inserção de drogas nessa região, bem como por alguns homicídios relacionados à guerra do Tráfico.



    Vislumbro, assim, o periculum libertatis, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, para além de eventuais obstáculos que possam ser antepostos à instrução processual.



    Trata-se, com efeito, de imputação concretamente grave, sobretudo se considerada a estatura do acervo apontado, bastante e suficiente à difusão e propagação das drogas na seara regional e na violência que seria empreendida contra usuários e ‘rivais’, o que demanda a medida cautelar excepcionalíssima, a fim de resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    Saliente-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis (que, ressalte-se, não foram demonstradas nos autos), por si sós, não têm o condão de garantirem a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. [...]



    Vê-se que a custódia preventiva fundamentou-se nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão do modus operandi do grupo criminoso, o qual, de forma organizada, pratica violência contra usuários e ‘rivais’, em contexto de tráfico de drogas.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’ (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    Outrossim, ‘[a] jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).



    No que se refere à prisão domiciliar, ‘[a]pós a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP’ (AgRg no RHC 139.900/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021), o que, in casu, não ocorreu, pois a recorrente está sendo processada por crime praticado sem grave ameaça e/ou violência, não cometendo os ilícitos, de igual modo, com a utilização ou na presença de seus filhos.



     In casu, o juízo na origem negou o respectivo benefício aos seguintes fundamentos (fl. 565):



    [...] Aliás, foi essa a razão lógica que conduziu o E. STF a excepcionar a conclusão alcançada no julgado referenciado para assinalar três situações em que a concessão da prisão domiciliar não se revela impositiva: i) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; ii) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); iii) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    No caso em exame, os elementos cristalizados nos autos denotam a materialização de situação que justifica a excepcionalidade estampada no precedente editado pela E. Corte Suprema. Isso porque, como se vê, as investigadas, aqui Requerentes, teriam se valido do ambiente doméstico para a práticas delitivas pretéritas, estando consignado no relatório expedido pela operação policial - a partir das interceptações telefônicas realizadas -, que elevada quantidade de drogas teria sido armazenada nas residências então ocupadas.



    Verifico, pois, no exercício do juízo de cognição inerente à etapa procedimental, que as investigadas armazenavam a droga para a organização, de sorte que a prática revelada ornamenta situação que pode resultar na submissão dos menores à proximidade com substâncias ilícitas e danosas à saúde. Demais disso, é passível de sujeitar a criança ao risco não apenas de nova abordagem policial, à vista do risco concreto e potencial de reiteração delitiva, como também à presença constante de pessoas desconhecidas, potencialmente transgressoras de normas, que orbitam, como regra, ao redor dos ambientes em que se encontram depositadas drogas, sobretudo se verdadeira a afirmação dos condutores acerca da quantidade e da variedade da droga.



    Vê-se, assim, caracterizada e configurada a excepcionalidade que refuta, no caso, a incidência do comando insculpido no art. 318-A do CPP, afinal, do exame dos autos, extrai-se o risco insofismável de reiteração delitiva, o que afronta contra a garantia da ordem pública, sem prejuízo do fato de que, do cenário estampado nos elementos probatórios até então colhidos, o depósito de drogas na residência e a participação ativa das investigadas na organização perpetra risco concreto à infante.[...]



    Dê fato, vê-se a ocorrência de situação excepcional a justificar o indeferimento do benefício, uma vez que o tráfico era praticado dentro da própria residência das infantes, a demonstrar que a presença materna, in casu, não garante a devida proteção conferida às crianças. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “a. Nestas condições, ante o exposto e o muito que, como de hábito, será suprido por Vossas Excelências, requer-se, nos termos da fundamentação supra, seja concedida a LIMINAR, determinando-se a imediata concessão da liberdade provisória a paciente NATALIA SOARES DA SILVA, com base na Lei nº 13.769/18 e a consequente expedição do competente alvará de soltura;



    b. No mérito, pede e espera o advogado impetrante que a ordem seja concedida em definitivo, determinando-se a concessão da liberdade provisória a paciente NATALIA SOARES DA SILVA;



    c. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em juízo;



    d. A intimação do Advogado que abaixo subscrevem para a sustentação oral em plenário com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator